Tribunal: TJDFT
Processo: 0716411-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO DIRECIONADA CONTRA PESSOA FÍSICA SEM TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO QUE CORRIGE RUMO PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão interlocutória que indeferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, anteriormente acolhido com concessão de tutela de urgência.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença contra sócio de empresa não integrante do título executivo judicial; (ii) definir se é válida a decisão que indeferiu o prosseguimento do feito e determinou o arquivamento dos autos diante da ausência de bens penhoráveis e da improcedência da ação contra a pessoa física.
III. Razões de decidir
3. A execução não pode prosseguir contra pessoas físicas cujos pedidos foram expressamente julgados improcedentes na sentença transitada em julgado, não havendo título executivo judicial que legitime a constrição de seus bens.
4. A decisão agravada está devidamente fundamentada e busca sanar equívocos processuais ocorridos anteriormente, como a expedição de ordens de constrição patrimonial em desfavor de parte não condenada.
5. Ainda que inicialmente deferido, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica mostra-se indevido quando fundamentado apenas na existência de vínculo societário entre a empresa e pessoa física que não integra o título executivo.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 28, §§ 2o e 5o, CPC, arts. 77, 499 e 921.